Tribunal: STF
Processo: HC 184779
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ARTIGO 214 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 12.015/09). PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
- Ciência ao Ministério Público Federal.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 572.171, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de João Osmar Torves Souto em face de ato coator proferido pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul no HC n. 70078352259 (0200437-23.2018.8.21.7000 - fl. 89). 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 12 anos de reclusão pela prática de conduta descrita nos arts. 214 c/c 224, a, e 225, § 1º, 226, II, e 61, II, f, todos do Código Penal. 
    Alega o impetrante que o paciente é idoso e está acometido de várias patologias que necessitam cuidados que não são prestados na Casa Prisional e que agravam as patologias em razão da insalubridade do encarceramento, dentre os quais é de destacar os problemas cardíacos (teve infarto agudo do miocárdio, no qual recebeu dois stends coronarianos); discopatia degenerativa e foraminopatia na coluna cervical, com estenose de canal e hérnia (fl. 4). 
    Aduz que a Magistrada teria indeferido o pedido de prisão domiciliar por não haver elementos concretos demonstrando a impossibilidade de continuidade do tratamento no ambiente prisional. Além disso, teria praticado crime grave dentro de sua casa, de modo que a prisão domiciliar poderia permitir a reiteração delitiva. 
    Argumenta estar separado de sua companheira desde que teve conhecimento da acusação, o que impediria a reiteração. 
    Afirma que estariam presentes os requisitos para concessão da liminar, visto que o periculum in mora teria sido devidamente demonstrado pelos elementos fáticos e jurídicos trazidos e repousaria no constrangimento ilegal que sofre o paciente. 
    Requer, assim, a concessão da ordem para substituir a prisão em estabelecimento prisional por prisão domiciliar, com ou sem tornozeleira eletrônica. 
    À fl. 102, assim despachei: 
    (…)
    Em 22/4/2020, o Juízo da Vara de Execuções Criminais da comarca de Rosário do Sul prestou estas informações (fls. 110/111 – grifo nosso): 
    (…)
    Estes autos foram a mim distribuídos por prevenção do processo HC n. 495.118/RS.
      É o relatório. 
    Neste momento, não me deparo com o fumus boni iuris necessário para a concessão da medida de urgência requerida. 
    Inicialmente, destaco o seguinte trecho do acórdão impugnado (fl. 92 – grifo nosso): 
    (…)
    Tal conclusão não diverge do entendimento consolidado nesta Corte, no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento (RHC n. 122.811/PR, Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE), Quinta Turma, DJe 28/2/2020). 
    Vale lembrar que o art. 4º, I, alínea b, da Recomendação n. 62 do CNJ preceitua que a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizará pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus (grifo nosso). 
    In casu, infere-se do acórdão impugnado que o paciente está dispondo de tratamento de saúde, não se verificando, pois, a presença dos requisitos disciplinados na Recomendação n. 62 do CNJ. 
    Com essas considerações, não tendo, por ora, como configurado constrangimento ilegal passível de ser afastado mediante o deferimento da liminar ora pretendida, com manifesto caráter satisfativo, indefiro-a. 
    Instruídos os autos, ao Ministério Público Federal para parecer”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes descritos nos artigos 214 c/c 224, “a”, e 225, § 1º, e 226, II, do Código Penal 
    Em sede de apelação, o tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar apena para 12 (doze) anos de reclusão, mantidos os demais termos da sentença.
    Após o trânsito em julgado da condenação, e diante da superveniência do atual cenário de pandemia provocado pelo novo coronavírus, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que não conheceu do writ.
    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal Justiça, que indeferiu o pleito liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar. 
    Aduz que “o Paciente esta acometido de várias patologias que necessitam cuidados que não são prestados na Casa Prisional e que agravam as patologias em razão da insalubridade do encarceramento, dentre os quais é de destacar os problemas cardíacos (teve infarto agudo do miocárdio, no qual recebeu dois stends coronarianos); discopatia degenerativa e foraminopatia na coluna cervical, com estenose de canal e hérnia, necessitando tratamento adequado em situações com nível de estresse elevado e em ambientes insalubres, especialmente neste momento em que vivemos, o que o torna do grupo de risco”.
    Aponta que “com a pandemia de COVID/19 o Paciente inspira cuidados redobrados pois é do grupo de risco, seja pela idade de 71 anos, seja pelas patologias apresentadas”.
    Argumenta que “embora o teor do disposto no artigo 117, da Lei n.° 7.210, afirme que somente será admitido a prisão domiciliar, na execução da pena, aos apenados submetidos ao regime aberto, nossa jurisprudência assentou o entendimento de que, excepcionalmente, pode-se conceder ao condenado em regime fechado ou semi-aberto o benefício da prisão domiciliar, quando restar demonstrado que o recluso é portador de doença grave e que não é possível a prestação da devida assistência médica no estabelecimento penal em que se encontra recolhido”.
    Alega que “a Defesa Técnica postula a aplicação da prisão domiciliar humanitária ao Paciente, em razão de ter sido diagnosticado como portador de doenças cardíacas, razão pela qual o coloca no grupo de risco em relação ao COVID-19 e pela idade avançada”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Pelo exposto, e tendo provado a procedência do seu justo receio, requer e espera o deferimento do presente pedido, com a concessão da liminar para converter a prisão em prisão domiciliar, com ou sem tornozeleira eletrônica, e ao final tornar definitiva a medida pelo tempo necessário”. 
    É o relatório, DECIDO.
     O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado nº 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016).
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC n. 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Outrossim, entendo que o exame da matéria relativa ao atual estado de pandemia provocada pelo novo coronavírus, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido à análise exauriente do juízo de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente